Tribunal: TJES
Processo: 0001067-94.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Dano; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001067-94.2022.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HELIELTON COSTA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. LATROCÍNIO TENTADO. CRIME DE DANO QUALIFICADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA POLICIAIS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO E DANO SIMPLES. INAPLICABILIDADE. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. AÇÃO VIOLENTA E AMEAÇADORA CONTRA VÍTIMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, CP), e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP), à pena de 22 anos e 2 meses de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção, e 165 dias-multa. O apelante busca a desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado, e do crime de dano qualificado para dano simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o crime de latrocínio tentado pode ser desclassificado para roubo majorado; (ii) avaliar se o crime de dano qualificado pode ser desclassificado para dano simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O latrocínio tentado configura-se quando, além do roubo, há tentativa de homicídio ou lesão corporal grave, ainda que o homicídio não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. No caso em exame, após subtrair bens do estabelecimento, o réu e seu comparsa efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, demonstrando o dolo de matar (
animus necandi
), com o objetivo de assegurar a impunidade e o sucesso da empreitada criminosa. Portanto, não há como desclassificar o crime para roubo majorado.
4. Quanto ao crime de dano, as provas apontam que o apelante danificou câmeras e outros equipamentos eletrônicos do estabelecimento, agindo com violência e grave ameaça às vítimas, a quem proferiu ameaças durante a ação. A violência empregada na destruição dos bens configura dano qualificado, conforme o art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal, não sendo cabível a desclassificação para dano simples.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, e art. 163, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 775.991, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 24/08/2023; TJES, APCr 0001981-62.2019.8.08.0014, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Publ. 25/01/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001067-94.2022.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HELIELTON COSTA LIMA

Advogado(s) do reclamante: TASSILA JUCELINA BERNARDO, RAFAEL RODRIGUES GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Helielton Costa Lima
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha às fls. 201/205.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03, narra os fatos da seguinte forma:

No dia 4 de agosto de 2022, por volta das 11hs40, no interior da Mercearia Brumatti, localizada no Córrego Dourado, zona rural de Vila Valério-ES, denunciado HELIELTON COSTA LIMA, em união de desígnios com terceiro ainda não identificado, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, diversos bens móveis de Natália Mação Brumati, do estabelecimento comercial Brumatti (de propriedade de Odair Jose Brumati) e de Felipe Stande e, para garantir o crime, tentaram matar policiais, não conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade. Ademais, no mesmo momento e local, destruíram coisa alheia com violência à pessoa e mediante grave ameaça.

O denunciado e terceiro não identificado chegaram até o estabelecimento acima citado no automóvel Fox Pepper MD, Volkswagen, placa PPI9030, vermelho, e perguntaram pelo Odair, proprietário do local. Ato contínuo, fazendo uso ostensivo de arma de fogo, anunciaram o roubo, passando a arrecadar objetos como chinelos, bebidas alcoólicas, entre outros, bem como o dinheiro do caixa (R$ 7.098,00), o telefone Iphone e seus três anéis da funcionária Natália. Prosseguindo na empreitada criminosa, o denunciado HELIELTON conduziu Natália e outros três clientes para o escritório, restringindo sua liberdade, enquanto o seu comparsa pegava os objetos da loja. Também invadiram a residência de Felipe Stande, localizada no andar de cima e que estava vazia, onde subtraíram duas televisões. Na posse dos bens, empreenderam fuga, sendo um no automóvel utilizado no crime e outro com a caminhonete, placa PKP8H91, carregada de 19 sacos de pimenta, de propriedade do estabelecimento comercial.

Destaca-se que durante toda a ação foram extremamente violentos, ameaçando matar os rendidos e deram uma coronhada nas costas de um deles, além de quebrarem móveis e equipamentos eletrônicos, como computadores e câmeras de vigilância.

Após a fuga, as vítimas acionaram a polícia militar e informaram a localização do celular subtraído, indo ao seu encalço. No caminho, constataram que o condutor da caminhonete colidiu no meio fio, abandonou o veículo e continuou a fuga em outro veículo. Em dado momento, foram encurralados, quando ambos desceram do veículo e efetuaram disparos para tentar matar os policiais para garantir a subtração e a impunidade, no que foram respondidos também com disparos de arma de fogo. Ao fugirem a pé, entraram em uma mata e efetuaram mais disparos, até o denunciado HELIELTON COSTA LIMA ser alcançado e imobilizado, em poder da arma de fogo com cartuchos deflagrados e R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie.

Diante dos fatos acima apontados, e

a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o magistrado
a
quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo 157, § 3º,
inciso II, c/c
art. 14, inciso II
,
(três vezes), na forma do art. 70 9primeira parte), e artigo 163, parágrafo único, I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, à pena total de
22
(
vinte e dois
) anos e 0
2
(
dois
) meses de reclusão
,
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, e
1
65

(
cento e sessenta e cinco
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente fechado.

Ao apresentar as
razões
recursais
no id. 9976425, a defesa pretende a desclassificação do crime de latrocínio tentado, para o delito de roubo majorado, bem como a desclassificação do crime do art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal, para o delito de dano simples.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes au
tos, passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa.

Primeiramente,
quanto ao
pedido de desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado
,
cabe destacar que o delito disciplinado pelo artigo 157, § 3º, do C
ódigo
P
enal
, mais conhecido como latrocínio, configura-se como crime autônomo, que surge da
con
junção dos crimes de roubo e homicídio, exigindo, para sua consumação, que a violência da qual resulta a
lesão corporal ou a
morte da vítima seja empregada por circunstância da subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem.

Assim, h
averá latrocínio quando ficar verificado o dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (
lesão corporal ou
morte). Por sua vez, estará configurada a forma tentada quando
o homicídio não chegar a ser consumado e o
roubo se d
e
r na modalidade consumada ou
mesmo
tentada.

Dito isso,
a
autoria e a
materialidade

do delito
previso no artigo 157, § 3º,
II
,
c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal,
rest
aram

devidamente
comprovada
s por meio do

Boletim Unificado às fls.
07/14
,

e
especialmente
pela prova testemunhal produzida nos autos, a respeito da qual dissertarei algumas considerações.

Nesse particular, primeiramente transcrevo as declarações em juízo da vítima Natália Mação Brumati, à fl. 182, conforme transcrição na sentença:

[...]
que estava atendendo um cliente no caixa do supermercado quando um carro parou em frente ao estabelecimento e um homem perguntou pelo seu pai Odair; que ela informou que o pai não estava no momento e perguntou se poderia ajudá-lo, tendo ele afirmado que sim; que o homem conversou brevemente com um segundo ocupante do automóvel e os dois saíram de dentro do carro, armados, e anunciaram o assalto; que os dois homens começaram a abordar os clientes do supermercado e colocaram todos eles dentro do banheiro; que levaram ela e o primo André para dentro do escritório e pediram tudo o que tinha (dinheiro); que também levaram o seu aparelho celular, os anéis e cordão, além do aparelho celular do primo; do supermercado levaram dinheiro; chinelos havaiana; cerveja; cigarro, isqueiro; televisão da casa do funcionário (Felipe); pegaram os aparelhos celulares dos clientes que ficaram trancados no escritório; que também levaram a caminhonete do supermercado lotada de pimenta de clientes; que agrediram o ajudante de verdureiro do supermercado; que fizeram diversas ameaças a ela (ao “pé do ouvido”) dizendo que se ela acionasse a polícia eles voltariam para fazer algo contra a família dela; que ficou traumatizada; que estava grávida na época do crime; que reconheceu o acusado Helielton nas câmeras; que soube que eles trocaram tiros com a polícia durante a fuga; que os dois indivíduos, juntos, trancaram ela no escritório; que os objetos levados do supermercado pertenciam ao pai dela; que Helielton já chegou utilizando arma de fogo; que o seu pai não estava no local; que ao início dos fatos foi o Helielton que chamou o segundo indivíduo para entrarem no supermercado
[...].

No mesmo sentido foram os depoimentos em juízo dos policiais militares que participaram da ocorrência e efetuaram a prisão em flagrante do acusado. Senão, vejamos:

[...] Que estavam retornando de uma ocorrência na cidade de Nova Venécia e foram atender a ocorrência de roubo ao Supermercado Brumati; que seguiram em direção ao Córrego Vargem Alegre porque o celular de uma das vítimas apontou a localização naquela área; que localizaram a caminhonete subtraída abandonada às margens da via aparentando ter sofrido uma batida; que solicitaram apoio da equipe de Jaguaré e seguiram por uma região de mata, localizando os dois indivíduos; que
os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais
, de modo que os policiais revidaram; que conseguiram apreender somente um dos indivíduos, o Helielton; que os indivíduos estavam em um veículo Fox vermelho; que conseguiram recuperar dinheiro em espécie e uma arma de fogo com munições deflagradas; [...]. (policial militar Gelver Tatagiba Favero, à fl. 182).

[...] que foram acionados quando os autores do crime já estavam se evadindo do local; que durante o acompanhamento a polícia conseguiu recuperar o veículo abandonado com pimentas e alcançou os indivíduos numa zona rural; quando perceberam que não conseguiriam empreender fuga antes da aproximação da polícia,
os indivíduos passaram a efetuar disparos na direção das viaturas e entraram dentro de uma região de mata
, onde um deles foi capturado; que recuperaram a caminhonete com muita pimenta e com o indivíduo encontraram uma arma de fogo e várias munições; que não conseguiu visualizar quem foi o responsável pelos disparos de arma de fogo em direção aos policiais, mas que
pode afirmar que Helielton foi preso na posse de uma arma de fogo e diversas munições deflagradas
[...]. (policial militar Gilgemir Wolkartti, à fl. 182).

Portanto, considerando que após subtrair objetos de um estabelecimento comercial, o réu efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais militares, com o fim de assegurar o êxito da empreitada criminosa,
não merece prosperar o pleito desclassificatório
da defesa.

Isso porque, embora o recorrente, em seu interrogatório, tenha afirmado que não teve a intenção de matar os policiais militares, diante do conjunto probatório, verifica-se que o
animus necandi
do réu restou comprovado, uma vez que,
ao menos, assumiu o risco de que
o
evento morte acontecesse,
haja vista ter
efetuado disparos de arma de fogo contra a viatura em que os policiais militares se encontravam
.

Assim
,
é certo
que
o
crime de latrocínio
tão somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente
.

Nesse contexto, do conjunto probatório se depreende que, além da subtração do patrimônio, houve a tentativa de ceifar a vida dos policiais militares, fato esse facilmente previsível a quem efetua disparos de arma de fogo, com o fim de lograr êxito no roubo.

Sendo assim, no caso em análise, restou devidamente comprovada a conduta tipificada no art. 157, § 3º, II, na modalidade tentada, já que se verificou, primeiramente, o dolo do acusado em subtrair objetos do Supermercado
Brumatti
e, em seguida, o dolo de matar os policiais militares por meio de disparos de arma de fogo, resultado que não se consumou tão somente em razão dos policiais militares conseguirem se esquivar dos disparos de arma de fogo. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DE MATAR NA MODALIDADE EVENTUAL. 1. Pretende a defesa, em verdade, a desclassificação do crime de latrocínio, ao argumento de que não houve morte da vítima, mas, tão somente, lesão corporal de natureza grave. 2. Nos moldes da orientação desta Casa,
o crime de latrocínio na forma tentada se consuma independentemente de eventuais lesões sofridas pela vítima, bastando que o réu, durante o roubo, tenha demonstrado a intenção homicida
. 3. In casu,
as instâncias ordinárias entenderam pelo dolo de matar do agravante, ainda que em sua modalidade eventual, em que o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, de forma a estar configurado o delito de latrocínio na sua modalidade tentada
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 775.991; Proc. 2022/0318378-1; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 24/08/2023).

De igual forma se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 10446745,
in verbis
:

"Analisando objetivamente a situação ora versada, é possível extrair da prova

testemunhal que o Recorrente agiu com o dolo eventual de produzir o resultado morte, justificando-se a imputação de latrocínio tentado, eis que, consoante relatado pelo Policiais Militares em juízo, o Apelante e seu comparsa não identificado, durante a fuga, efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição no intuito de assegurar a impunidade do crime".

Portanto,
incabível o acolhimento do pleito desclassificatório
.

Noutro giro,
a defesa pretende a desclassificação do crime de
dano qualificado, para aquele previsto no art. 163,
caput
, do Código Penal
, ao fundamento de que o dano causado às câmeras do estabelecimento subtraído não foi perpetrado com violência direta à pessoa.

Ocorre que, analisando detidamente os depoimentos prestados pelas vítimas, especialmente por Natália Mação Brumati (em esfera policial à fl. 25, e em juízo à fl. 182), constata-se que mediante constantes ameaças ao pé do ouvido da ofendida, o réu danificou aparelhos eletrônicos do estabelecimento comercial, como computadores e câmeras, situação que caracteriza o crime estabelecido no art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Também
não há que falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa
. Existe prova concreta e segura de que o apelante agrediu a vítima, ofendendo a sua integridade física, havendo laudo de exame atestando lesão à integridade física da vítima, de modo que a conduta delituosa não se enquadra como contravenção penal por vias de fato. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; APCr 0001981-62.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 25/01/2024).

Portanto, sendo inconteste a ação violenta do réu, suportada pela ofendida durante a prática delituosa,
incabível também o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de dano qualificado para dano simples
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 8 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)